Tribunal: TJDFT
Processo: 0007517-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 E PROVIMENTO 09/2010. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. UM ANO APÓS O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 06 MESES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. Em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, o juízo determinou o arquivamento dos autos e a expedição de certidão de crédito, conforme a Portaria Conjunta 73/2010, do TJDFT e o Provimento 09/2010, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. O arquivamento dos autos ocorreu em 01/03/2016. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano do arquivamento do processo, em 01/03/2016. Precedente.
5. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 6 meses (arts. 47, I e 59 da Lei 7.357/1985), prazo que deve ser considerado para a prescrição intercorrente.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a “expedição da certidão de crédito com fundamento na Portaria Conjunta no 73/2010 (hoje revogada pela Portaria Conjunta no 123/2019) e no Provimento da Corregedoria no 9/2010 desta Corte não impede o transcurso da prescrição, tampouco afasta a incidência da norma específica da Lei no 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses” (Acórdão 1836220, 0030919-12.2014.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024).
7. É evidente a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o lapso temporal de 06 meses entre 01/03/2017 - fim do prazo de 01 ano após o arquivamento do feito - e a sentença que reconheceu a perda da pretensão em 2025.
8. Não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, em razão do art. 921, § 5o, do CPC, que determina a não incidência de custas e de honorários advocatícios em caso de pronúncia da prescrição intercorrente. Precedentes.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.